Tribunal: TJMT
Processo: 0008479-61.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008479-61.2009.8.11.0041
APELANTE: JF INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA, ANTONIO JEFERSON CHAVES DE FIGUEIREDO, MUNICIPIO DE CUIABÁ
REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, BANCO DO BRASIL SA, FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES, MARCELO RIBEIRO ALVES, BENEDITO ELSON SANTANA NUNES, ELSON BENEDITO SANTANA NUNES, SILAS LINO DE OLIVEIRA, ALESSANDRO ROBERTO RONDON DE BRITO, GONCALO XAVIER BOTELHO FILHO, LUCIA CONCEICAO ALVES CAMPOS DANTAS, ANA MARIA FRANCO DE BARROS, ANTONIO JEFERSON CHAVES DE FIGUEIREDO, JF INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA, LUTERO PONCE DE ARRUDA
REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por J F INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA e OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Pleiteiam os Apelantes indenização por danos morais e materiais, pois o nome da empresa foi envolvido, de forma indevida, em situação relacionada à fraude de licitação no âmbito da Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá.
Analisando a Pesquisa de Prevenção lançada no Id. 28527950, constata-se que o e. Des. João Ferreira Filho foi o Relator no RAC no 46690/2017, envolvendo as mesmas partes e os mesmos fatos aqui mencionados.
Diante do acima exposto, considerando a existência de prevenção, determino a remessa dos autos ao DEJAUX para que realize a redistribuição do presente Recurso de Apelação ao Des. João Ferreira Filho, ante à prevenção instaurada.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora